Tribunal: TJPA
Processo: 0812005-97.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812005-97.2018.8.14.0301

APELANTE: JOSE ORLANDO DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0812005-97.2018.8.14.0301

APELANTE : JOSE ORLANDO DA SILVA

ADVOGADO: FRANKLIN JOSE BARROS FELIZARDO / MARIA DO SOCORRO GUIMARAES

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ATUALIZAÇÃO DE VALORES DE PASEP. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO. ALEGAÇÃO DE INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA DO PASEP. TEMA 1150/STJ. NO CASO EM TELA, CONSTA ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO DO BANCO, DECORRENTE DA NÃO APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE JUROS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA NA CONTA DO PASEP . ASSIM, CONCLUI-SE QUE A LEGITIMIDADE PASSIVA É DO BANCO DO BRASIL S.A, CONFORME DELIMITADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO JULGADO PELO STJ. RETOMADA DO PROCESSO NO 1° GRAU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0812005-97.2018.8.14.0301

APELANTE : JOSE ORLANDO DA SILVA

ADVOGADO: FRANKLIN JOSE BARROS FELIZARDO / MARIA DO SOCORRO GUIMARAES

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
JOSE ORLANDO DA SILVA
em face de sentença do juízo da 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL nos autos da ação de cobrança de quotas de PASEP ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S.A.

Menciona o autor na inicial que por ocasião da sua aposentadoria, solicitou ao Banco do Brasil, ora réu, o levantamento do saldo de sua conta PASEP. Disse que verificou que apesar de o réu receber os depósitos não repassou os valores recebidos para a conta individual e nem as correções do período de 1972 a 1999, o que lhe acarretou prejuízo financeiro.

Houve contestação – id n. 3510271 - Pág. 1 – afirmando que o autor vem realizando os saques do PASEP, com exceção de 1975 e 1976, de modo que falta interesse de agir ao autor. Disse que não foi praticada qualquer irregularidade por parte do Banco do Brasil. Disse que é de rigor a improcedência da presente demanda com realização ao pedido de devolução dos valores desde 1972 devidamente atualizados.

Réplica à contestação – id 3510288.

Sobreveio sentença, extinguindo o processo sem resolução de mérito, indeferindo a inicial, nos moldes do art. 330, II e art. 485, I do CPC, considerando que o Banco do Brasil seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

Nas razões da apelação, alega o recorrente que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para atuar em demandas que versem sobre a correção monetária dos valores que estiveram sob a sua administração. Disse que não pretende com a demanda o levantamento do PASEP, mas o mérito do pedido é exclusivamente a correção monetária dos valores que foram depositados até 1988 pela União na conta individualizada e administrada pelo Banco do Brasil.

Foram apresentadas contrarrazões – id n. 3510305, mencionando ser parte ilegítima, conforme asseverado na sentença. Ademais, mencionou que realizou a atualização monetária de acordo com os parâmetros exigidos pela legislação, requerendo a manutenção da sentença.

Consta informação de que o processo encontrava-se sobrestado, para acompanhamento do tema 1150/STJ , o qual já foi julgado, operando-se o movimento de dessobrestamento. – id n. 16588071 - Pág. 1.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, via PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0812005-97.2018.8.14.0301

APELANTE : JOSE ORLANDO DA SILVA

ADVOGADO: FRANKLIN JOSE BARROS FELIZARDO / MARIA DO SOCORRO GUIMARAES

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca o recorrente a anulação da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, considerando que o Banco do Brasil é parte ilegítima para figurar no polo passivo.

No caso em tela, argumenta o autor que é beneficiário do PASEP e obteve atualização irregular do saldo da sua conta individual e pretende reparação por dano material, tendo ingressado com a demanda em 24/01/2018, e requerendo correção monetária devida dos valores do PASEP referente ao período de 1972 a 1999.

Com o julgamento do tema n. 1150, o STJ firmou o seguinte entendimento:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA.

1. As questões a serem definidas nesse Repetitivo são: a) a possibilidade ou não de o Banco do Brasil figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) qual o prazo prescricional a que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete - se o decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou o quinquenal estipulado pelo art. 1° do Decreto 20.910/1932; c) se o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao Pasep. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA FIGURAR NA DEMANDA 2. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) foi instituído pela Lei Complementar 8, de 3.12.1970, que prevê a competência do Banco do Brasil para a administração do Programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado. A Lei Complementar 26, de 11.9.1975, unificou, a partir de 1º.7.1976, sob a denominação de PIS-Pasep, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), instituídos pelas Leis Complementares 7/70 e 8/70, respectivamente.

3. O art. 7º do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep compete ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, cabe creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep.

4. Destaque-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do Pasep do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2º da LC 8/1970.

Por força do art. 5º da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço.

5. O STJ possui o entendimento de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda.

6. No entanto, no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo,
mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A.
Nesse sentido: AgInt no REsp 1.898.214/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 29.4.2021; AgInt no REsp 1.867.341/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 7.10.2021; REsp 1.895.114/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14.4.2021; AgInt no REsp 1.954.954/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 25.3.2022; e AgInt no REsp 1.922.275/CE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 29.6.2021. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL 7. O Banco do Brasil S.A. aduz que ocorreu a prescrição do direito do autor em virtude da adoção do prazo quinquenal estabelecido no art. 1° do Decreto-Lei 20.910/1932, cujo termo inicial deveria ser a data do recolhimento das últimas contribuições para o Pasep, que, segundo a instituição financeira, ocorreu em 1988.

8. Contudo, o STJ possui orientação pacífica de que o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto-Lei 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado. No caso em espécie, sendo a ação proposta contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, deve-se afastar a incidência do referido dispositivo, bem como da tese firmada no julgamento do Recurso Especial 1.205.277/PB, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, de que: "É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei 20.910/32" (grifei).

9. Assim, "as ações movidas contra as sociedades de economia mista não se sujeitam ao prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/1932, porquanto possuem personalidade jurídica de direito privado, estando submetidas às normas do Código Civil." (AgInt nos EDcl no AREsp 1.902.665/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10.8.2022). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.795.172/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 27.5.2021; e AgInt no REsp 1.812.518/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 21.8.2020.

10. Ressalte-se que não se emprega o prazo prescricional previsto no art. 10 do Decreto 2.052/1983, o qual prevê que "A ação para cobrança das contribuições devidas ao PIS e ao PASEP prescreverá no prazo de dez anos, contados a partir da data prevista para seu recolhimento". Isso porque no caso dos autos não se estão cobrando as contribuições, mas, sim, a indenização por danos materiais decorrente da má gestão dos depósitos.

11. Assim, nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil de 10 anos. DIES A QUO PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL 12. O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências.

(EREsp 1.106.366/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 26.6.2020.) 13. Sobre a matéria em debate, o STJ tem precedentes: AgInt no REsp 1.928.752/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 23.6.2021; e REsp 1.802.521/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma DJe 30.5.2019.

14. Verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. TESES JURÍDICAS A SEREM FIXADAS 15. Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses
: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 16. No caso dos autos, em relação às Teses aqui fixadas, o acórdão de origem decidiu de acordo com o entendimento deste STJ, de modo que não merece reforma.

17. O recorrente afirma não haver ilícito, e que, "no caso em tela, a parte recorrida não fez prova alguma do prejuízo sofrido." (fl. 528, e-STJ), de forma que não há dever de indenizar. Entretanto, a Corte de origem assim consignou ao decidir a controvérsia (fls. 490-491, e-STJ, grifei): "A partir da análise dos autos originários, constata-se que são incontroversos 1) o saldo no valor de Cz$ 88.881,00 (oitenta e oito mil oitocentos e oitenta e um cruzados) existente na conta individual da parte autora/apelante no dia 18/08/1988 (data limite ao direito aos créditos em sua conta PASEP) - Evento 1, OUT3, fl. 03, autos originários e 2) os débitos realizados no período em que a conta retromencionada esteve ativa (Evento 1, DOCSPESSOAIS2, autos originários). (...) O fato é que o Banco do Brasil S/A tem o dever de informar o motivo e a destinação dos valores questionados pela parte autora/apelante, a fim de comprovar a legalidade dos lançamentos, ônus do qual não se desincumbiu, conforme determina o art. 373, inciso II, do CPC vigente. (...) Dessa nos forma, é forçoso concluir pelo conjunto fático-probatório existente nos autos que o dano material efetivamente restou comprovado (...)".

18. Como se observa, o Tribunal a quo, soberano na análise probatória, concluiu que houve ato ilícito e dano. Entender de modo diverso demanda revolvimento no acervo fático-probatório, o que não é possível em Recurso Especial, pois incide a Súmula 7 do STJ. Nessa linha: AgInt no AREsp 2.155.273/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 15.3.2023; e AgInt no AREsp 1.767.339/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 16.2.2023. CONCLUSÃO 19. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023.)

Assim, observando o tema repetitivo mencionado,
temos que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demandas na hipótese de a causa de pedir versar sobre má gestão dos valores depositados nas contas vinculadas ao Pasep
do servidor, a exemplo da ausência de atualização monetária da conta do Pasep, como é o caso dos autos.

Ressalta-se que neste momento, o presente julgamento versa unicamente a respeito da legitimidade do Banco do Brasil S.A em atuar no polo passivo da lide, o que , de acordo com o tema n. 1150 / STJ , tal instituição financeira seria parte legítima , uma vez que a discussão nos autos diz respeito à correção monetária de valores do PASEP.

No entanto, caberá ao julgador singular dar continuidade ao feito, verificando a ocorrência de alguma prejudicial de mérito ou ainda se o autor comprovou que os índices aplicados não seguiram os parâmetros definidos pelo Conselho Diretor do Fundo, retomando-se portanto, o curso da demanda perante o juízo
a quo
.

Por todo o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, considerando as balizas do tema n. 1150/STJ, que reafirmou ser o Banco do Brasil parte legítima quando o feito versar sobre atualização monetária de valores do PASEP.

É como voto.

Belém, de de 2024

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 21/06/2024